Tribunal: TJMT
Processo: 1003956-03.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1003956-03.2023.8.11.0007
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: LEANDRO BIANCHINI SERAFIM
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22/04/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇOS BANCÁRIOS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - FRAUDE – BLOQUEIO DE VALORES – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrida, alega ter sofrido danos materiais em razão da negociação fraudulenta, na quantia de R$ 8.268,22 (oito mil duzentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos).
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Insta registrar que os documentos acostados aos autos comprovam a existência da fraude na conta bancária do autor mediante três transferências fraudulentas. Frise-se que o autor confeccionou boletim de ocorrênciaa e fez contatos com representantes da ré no intuito de solucionar o problema, sem, no entanto, lograr êxito e nem ao menos esclarecimentos e respostas às suas perguntas, além de não ter tido o tratamento adequado. Desta forma, não há que se falar na existência de mero dissabor e "indústria do dano moral", ante a evidente falha na prestação do serviço. Com efeito, presentes os elementos a justificar a responsabilização civil, quais sejam, conduta (ação em sentido amplo), nexo causal e prejuízo de ordem moral, que, in casu, é in re ipsa. Não deve prevalecer a tese de que existe a excludente do nexo causal fato de terceiro, uma vez que o acesso à conta e a ligação, bem como a não constatação da fraude são atos praticados pelos próprios prepostos do réu, que não agiram com a cautela que deles é esperada. Assim, falhou o serviço prestado pela ré, devendo a responsabilidade ser objetiva na forma dos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor ostenta a natureza jurídica de consumidor. Por conseguinte, é de rigor a condenação da instituição financeira ré a restituir ao autor os valores descontados mediante fraude, contudo, na forma simples, diante da ausência de má-fé por parte do requerido, a teor do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Tenho por razoável e com suficiente poder compensatório uma indenização no valor equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O montante indenizatório está levando em consideração a situação colocada, em especial a devolução dos valores após o ajuizamento da ação, não se olvidando do caráter punitivo pedagógico da condenação. Ante todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, d Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO. (...)”
4. Neste viés, a restituição da importância de R$ 8.268,22 (oito mil duzentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos), devidamente atualizada à parte Autora, é devida, por não ter logrado êxito na devolução pela via administrativa.
5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
6. Recurso conhecido e improvido.
7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003956-03.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO BIANCHINI SERAFIM - CPF: 006.353.009-07 (RECORRENTE), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024